Tribunal: TJES
Processo: 5005743-34.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção da Execução
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005743-34.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória com o objetivo de ver integrado acórdão que negou provimento à sua apelação e deu parcial provimento ao recurso da BV Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento. A parte embargante sustenta omissão e obscuridade na decisão quanto à aplicação da legislação municipal sobre juros e correção monetária, bem como à isenção de custas judiciais da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade quanto à (i) incidência de juros e atualização monetária com base na legislação municipal e (ii) isenção de custas judiciais da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC/2015, têm por finalidade exclusiva sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo admitidos para simples rediscussão do mérito da decisão.

4)
O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao julgamento, inclusive a inaplicabilidade das Leis Municipais nº 4.452/97 e 5.248/2000, adotando entendimento jurisprudencial pacífico sobre a aplicação do IPCA-E e dos juros moratórios a partir da constituição em mora.

5)
A alegação de omissão quanto à isenção de custas judiciais exsurge improcedente, uma vez que a sentença já havia fixado regra expressa de ressarcimento das despesas, ratificada pelo acórdão ao manter os demais termos da decisão de primeiro grau.

6)
A jurisprudência do TJES e do STJ é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador se manifestar sobre todos os pontos suscitados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada (§ 1º,
art. 489 do
CPC/2015,

).

7)
Embargos declaratórios manejados com a finalidade de rediscutir fundamentos do julgado ou prequestionar matéria constitucional sem a demonstração de vício do art. 1.022 do CPC/15 não podem ser acolhidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes não caracteriza omissão quando a fundamentação do acórdão é clara e suficiente para a solução da controvérsia.

2. É legítima a rejeição dos embargos de declaração quando utilizados para rediscutir o mérito da decisão embargada, sem demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

3. A ratificação dos termos da sentença pelo acórdão supre a necessidade de manifestação expressa sobre tópicos já apreciados pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, § 1º, e 1.022; CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, art. 57; CTN, art. 202; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º; Lei nº 9.784/99, art. 2º, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Ap. Cív. nº 024180306573, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 01/02/2022; TJES, EDcl Ag ED Ag ED Ap nº 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19/06/2018; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 30/03/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade, conforme se extrai do voto:

Os recursos serão apreciados em conjunto.

O presente caso envolve ação de embargos à execução fiscal opostos pela instituição financeira nos autos do executivo fiscal fundado em Certidão de Dívida Ativa relativa a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal, em razão da suposta cobrança abusiva de tarifas em contrato de financiamento.

A sentença julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo a legalidade das tarifas de cadastro e de registro de contrato, e, embora tenha mantido a penalidade administrativa quanto à tarifa de serviços de terceiros, procedeu à redução do valor da multa para R$ 12.000,00, com incidência de encargos legais conforme fixado na decisão.

Irresignado, o Município apelante alega, em síntese, a abusividade das tarifas contratadas, a validade da multa no valor originário, a presunção de legitimidade da CDA e a inaplicabilidade dos critérios de atualização monetária e juros fixados na sentença.

Por outro lado, a instituição financeira recorrente aponta, em suma: (i) a nulidade da CDA por ausência de elementos essenciais; (ii) a existência de vícios de motivação na decisão administrativa; (iii) desproporcionalidade na multa aplicada, ainda que reduzida.

Pois bem. A controvérsia reside na validade das tarifas bancárias cobradas no contrato firmado com o consumidor, na legitimidade da sanção administrativa imposta pelo PROCON, na adequação da dosimetria da multa e na regularidade formal da CDA que embasa a execução fiscal.

A legalidade das tarifas bancárias (cadastro e registro de contrato) é evidente, pois, como bem salientado pelo douto magistrado sentenciante, o contrato de financiamento fora firmado em 28/10/2010, quando vigente a Resolução CMN n.º 3.518/2007, que autorizava expressamente a cobrança da tarifa de cadastro.

Tal entendimento é corroborado pela Súmula 566 do STJ, segundo a qual é válida a cobrança dessa tarifa no início da relação entre o consumidor e a instituição financeira.

Do mesmo modo, a cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro de contrato é válida, nos termos do Tema 972/STJ, desde que anterior à vigência da Resolução CMN n.º 3.954/2011, o que se verifica no caso.

Ressalte-se, ainda, que o valor das tarifas, especialmente da tarifa de cadastro (R$ 509,00), representando menos de 1% do valor financiado (R$ 48.790,00), não se revela abusivo, tampouco caracteriza onerosidade excessiva.

Também não se sustenta a alegação de que a
redução da multa
afronta o princípio da legalidade, uma vez que esta Corte possui jurisprudência pacífica no sentido de que
“as multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180306573, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)

Não se aplica, no caso, as Leis Municipais nº 4.452/97 e 5.248/2000, uma vez que é assente o entendimento desta Corte no sentido de que a multa deve ser corrigida segundo o IPCA-E, a partir do julgamento, e com acréscimo de juros, a contar da data em que houve a constituição em mora.

O primeiro recurso, portanto, não merece provimento.

Por sua vez, em relação à alegação da instituição financeira acerca da nulidade da Certidão de Dívida Ativa, verifica-se que o título executivo extrajudicial que embasa a execução fiscal atende rigorosamente aos requisitos formais previstos nos
art. 202 do CTN e no §5° do art
.
2º da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais),
pois A CDA indica com precisão o valor originário da dívida, os dispositivos legais que fundamentam a exigibilidade do crédito (em especial os artigos do Código de Defesa do Consumidor e da legislação municipal pertinente), a metodologia de cálculo dos encargos legais – incluindo a taxa de juros moratórios e os índices de correção monetária – e o termo inicial de sua incidência.

O demonstrativo de débito, incorporado à CDA, contempla sete colunas informativas, que detalham de forma pormenorizada os elementos essenciais à liquidez e certeza do título, conforme reconhecido expressamente na sentença.

Assim, a alegação de vício formal carece de suporte probatório e jurídico, não sendo suficiente para elidir a eficácia do título.

Quanto à alegada nulidade do processo administrativo sancionador, igualmente não assiste razão à apelante, porquanto demonstram os autos que o
PROCON Municipal
observou integralmente os princípios do
contraditório, da ampla defesa e da motivação
exigidos pelos
incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal
, e pelo
inciso VII do art. 2º da Lei nº 9.784/99
, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública.

A decisão administrativa indicou, de forma clara e individualizada, os fundamentos legais da autuação, em especial a
infração ao inciso IV do art. 51 do CDC
, que veda cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

Além disso, descreveu a conduta da instituição com base nos documentos apresentados pelo consumidor e na análise do contrato de financiamento, apontando a ausência de comprovação da prestação dos serviços a justificar as tarifas cobradas.

Com efeito, a motivação apresentada assegura a legitimidade do ato administrativo, na medida em que, conforme destacado pelo juízo a quo, não houve atuação judicializante por parte do PROCON, senão exercício regular do
poder de polícia administrativa
, conforme autorizado pela
Lei Complementar Municipal nº 373/2006
.

No que se refere à cobrança da
tarifa de serviços de terceiros
, a sentença de primeiro grau analisou com precisão os elementos probatórios dos autos e corretamente concluiu pela
ilegalidade da cobrança
, diante da ausência de demonstração concreta da efetiva prestação do serviço ao consumidor.

Conforme tese fixada no
Tema Repetitivo 958 pelo STJ
, é indispensável que a instituição financeira comprove, de forma clara e individualizada, quais serviços foram prestados por terceiros, sua essencialidade para a operação contratada e a efetiva fruição pelo contratante.

Nesse cenário, a ausência de comprovação da contraprestação efetiva torna a cláusula contratual nula de pleno direito, permitindo ao órgão de defesa do consumidor aplicar a penalidade administrativa, independentemente da existência de lesão patrimonial concreta.

Todavia, a fixação da multa em R$ 12.000,00, ainda que inferior ao montante originalmente fixado (R$ 57.272,39), não atende plenamente ao princípio da proporcionalidade, que impõe adequação entre a sanção e a gravidade concreta da infração.

De matriz constitucional, esse princípio funciona como limite à atuação punitiva do Estado, exigindo que o valor da sanção seja suficiente, mas não excessivo, para atingir o fim pedagógico.

Na hipótese, a infração administrativa ficou restrita à cobrança isolada da tarifa, sem demonstração de reincidência ou de lesão relevante a um número indeterminado de consumidores, tendo, pois, a conduta, embora censurável, impacto limitado.

Assim, impõe-se a redução da multa para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor mais compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 57 do CDC.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço dos recursos, nego provimento à apelação do Município de Vitória e dou parcial provimento à apelação da BV Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento para reduzir o valor da multa administrativa fixada na sentença para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, no mais, os demais termos da decisão de primeiro grau, inclusive quanto à incidência de juros de mora e correção monetária.

Majoro os honorários do Município de Vitória em sede recursal em 2%.

É como voto.

À evidência inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão apreciou integralmente as questões suscitadas no recurso de apelação de forma coerente e exaustiva.

A decisão salienta que a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de aplicar o IPCA-E a partir do julgamento e os juros a partir da constituição em mora, afastando, por consequência, a aplicação das leis municipais.

Sobreleva notar que a sentença de primeiro grau já havia tratado dessa questão, condenando o Município a "ressarcir as despesas da parte contrária, caso existentes", de modo que o acórdão, ao manter "os demais termos da decisão de primeiro grau", ratificou a distribuição da sucumbência e a regra de reembolso, o que torna desnecessária uma manifestação expressa sobre a isenção.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 13.10.2025 a 17.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão Virtual de 13.10.2025 a 17.10.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.